Tribunal: TJBA
Processo: 0554154-97.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0554154-97.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

APELADO: AURINO ALVES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL ESPECÍFICA. ABUSIVIDADE. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. DANO MORAL. TRANSMISSIBILIDADE AOS HERDEIROS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

A negativa de cobertura ao tratamento domiciliar (home care) prescrito por profissional de saúde, sob a alegação de ausência de previsão contratual específica, caracteriza prática abusiva, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A relação contratual entre as partes rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicando-se os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção da parte vulnerável, nos termos dos arts. 47 e 51, IV, do CDC.

O serviço de home care constitui desdobramento do tratamento hospitalar, não podendo ser limitado ou excluído pela operadora do plano de saúde, conforme entendimento pacífico do STJ e a Súmula nº 302 do STJ, que considera abusiva a cláusula que limita o tempo de internação hospitalar.

A recusa indevida ao tratamento domiciliar vulnera o direito fundamental à saúde, a dignidade da pessoa humana e desvirtua a finalidade essencial do contrato de plano de saúde.

Os danos morais decorrentes da negativa indevida de cobertura são transmissíveis aos herdeiros, uma vez que possuem cunho patrimonial, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

Valor da indenização por danos morais mantido em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, bem como o método bifásico adotado pelo STJ para fixação do quantum indenizatório.

Sentença mantida em todos os seus termos. Recurso conhecido e desprovido. Incidência do § 11 do art. 85 do CPC. Majoração dos honorários sucumbenciais para 20%.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível
n
º 0554154-97.2017.8.05.0001
,
de Salvador, em que são partes, como Apelantes
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
e como Apelados
AURINO ALVES DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto, pelas razões seguintes.

Salvador, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora